Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-57.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009059-57.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALICE CAROLINA ESTIVAL NAVARRO - CPF: 727.784.231-68 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. MATRÍCULA - FINANCIAMENTO – VAGAS ESGOTADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Compulsando os autos, percebe-se através dos contratos, comprovantes de pagamento e comunicações, que houve uma falha na prestação do serviço prometido, resultando na não conclusão do financiamento, sem a informação prévia de possível esgotamento do número de vagas.

Não há dever de indenizar por danos morais quando os prejuízos decorrem da inadimplência do próprio aluno e inexistem elementos que extrapolem o mero aborrecimento.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando a conclusão do processo de financiamento da Requerente, garantindo sua matrícula no curso de Medicina da Estácio Fapan.

Em argumento recursal, a ré-recorrente, em síntese, alega ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais.

A parte Autora-recorrente pleiteia a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, refutando os argumentos lançados pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi aprovada no curso de medicina da Estácio Fapan, tendo buscado a possibilidade de financiamento pela Pravaler, que permitiria pagar 50% (cinquenta por cento) da mensalidade de R$ 10.970,00 (dez mil e novecentos e setenta reais), resultando em parcelas de R$ 5.485,00 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Relata que, após aprovação da simulação de crédito no site do Pravaler, houve a matrícula da Requerente, através de pagamento do valor de R$ 10.970,00 (dez mil e novecentos e setenta reais) em 6 (seis) parcelas de R$ 1.828,33 (mil e oitocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

Informa ainda que, a conclusão do financiamento dependia do número de matrícula, que não foi fornecido pela faculdade, resultando em cobranças por parte da Requerente via WhatsApp. Argumenta a autora que após um mês de cobranças, obteve o número de matrícula nº 2024.07.14480-2, mas ao concluir o cadastro no Pravaler, foi informada que as vagas para financiamento estavam esgotadas, sem qualquer menção prévia à limitação de vagas.

Relata a Requerente que buscou solução junto às Requeridas, recebendo respostas contraditórias e inconclusivas, pleiteou a conclusão do processo e financiamento e o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Além disso, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, embora a Reclamada sustente inexistência de ato ilícito praticado por ela, na hipótese, a falha na prestação do serviço restou evidente, vez que não prestou serviço eficiente e não garantiu o direito à educação, previsto na Constituição Federal. Ademais, não consta comprovação de informação prévia sobre a possibilidade de esgotamento do número de vagas, o que trouxe prejuízo a parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVAM A REALIZAÇÃO DA MATRICULA PARA O 5º SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA - PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente encontre previsão no artigo 5º, da Lei nº 9.870/99, no caso em questão, o aluno, ora recorrido quitou o débito referente às mensalidades em atraso visando assegurar a renovação de sua matrícula no 5º período do curso de medicina. Assim, quitado o débito, ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de inadimplência referente/especificamente à rematrícula no 5º período do curso de medicina, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta ao autor recorrido. A negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos.

(N.U 1053593-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Com relação ao dano moral, tenho que a sentença não merece reforma, pois a condenação pleiteada exige comprovação de sofrimento psicológico relevante, lesão à honra ou exposição vexatória, não sendo suficiente a mera frustração contratual ou aborrecimentos cotidianos, bem como a parte autora contribuiu para a falha na prestação do serviço diante da longa demora em concretizar a matricula.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação ao autor-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025